Tribunal: TJMT
Processo: 1009272-81.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009272-81.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 613.899.861-87 (RECORRENTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 946.140.081-00 (RECORRIDO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), LEANDRO VICENTINO FREGADOLLI - CPF: 849.650.291-00 (RECORRIDO), VALTER AKIRA YWAZAKI - CPF: 007.726.879-27 (ADVOGADO), THIAGO VICENTINO FREGADOLLI - CPF: 940.901.571-53 (RECORRIDO), JORGE LUIZ ASSUNCAO SILVA - CPF: 048.655.751-03 (ADVOGADO), LEANDRO VICENTINO FREGADOLLI - CPF: 849.650.291-00 (RECORRENTE), RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 946.140.081-00 (RECORRENTE), THIAGO VICENTINO FREGADOLLI - CPF: 940.901.571-53 (RECORRENTE), VALTER AKIRA YWAZAKI - CPF: 007.726.879-27 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA - CPF: 613.899.861-87 (RECORRIDO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. RECURSO DA PARTE AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO DA PARTE RECLAMADA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCLUÍDO. RESULTADO ÚTIL DOS TRABALHOS NÃO ALCANÇADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE RECLAMADA PROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, pois infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. Feito suficientemente instruído para o julgamento antecipado, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento.

3. O recurso da parte autora altera a causa de pedir ao pugnar pela majoração da condenação em danos materiais, em virtude da venda por valor maior do que o acordado em suas negociações, extrapolando, inclusive, o valor da causa previamente estabelecido.

4. É incontroverso nos autos que não houve a conclusão do negócio jurídico intermediado entre as partes.

5. Não sendo alcançado o resultado útil dos trabalhos, indevida a condenação ao pagamento da comissão de corretagem.

6. Sentença reformada.

7. Recursos conhecidos e apenas o da parte reclamada provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i) excluir LEANDRO VICENTINO FREGADOLLI e THIAGO VICENTINO FREGADOLLI do polo passivo da demanda e (ii) condenar RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS ao pagamento de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) a título de comissão de corretagem.

VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA (autor), e
m suas razões recursais, pugna pela majoração do valor da condenação por ter sido concluído o negócio jurídico em data posterior e em valor superior às tratativas então encabeçadas.

RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS
, em suas razões recursais, suscita a preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido designada audiência de instrução e julgamento, tendo como intuito a colheita do testemunho do corretor responsável pela formalização da compra e venda
sub judice
. No mérito, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que VOLNEI não possuía autorização para negociar o imóvel.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009272-81.2022.8.11.0055

Polo Ativo

VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA e outros

Polo Passivo

RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

As partes reclamadas-recorridas (LEANDRO VICENTINO FREGADOLLI e THIAGO VICENTINO FREGADOLLI) invocam a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Em que pese tenham sido incluídas na peça de interposição do recurso inominado da parte autora-recorrente, houve a exclusão das partes reclamadas-recorridas (LEANDRO VICENTINO FREGADOLLI e THIAGO VICENTINO FREGADOLLI) e, não sendo objeto de análise recursal, preclusa a discussão da matéria, o que, por si só, não enseja a ausência de dialeticidade recursal.

Assim,
rejeito
a preliminar.

(ii) Cerceamento de defesa.

Não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral mostra-se, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

A respeito, julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA NA RESIDÊNCIA DO PROMOVIDO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Assim, ausentes nulidades ou vícios processuais que poderiam ensejar a nulidade da sentença,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside em definir se é devido o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) a título de corretagem imobiliária por negociação em tratativas finais cuja formalização, fatalmente, não ocorreu pelas partes envolvidas.

Eis trechos da sentença recorrida:

A controvérsia existente nos autos versa sobre a existência do alegado vínculo jurídico entre as partes, pois a pretensão de cobrança aviada no pedido inicial tem como base este vínculo jurídico.

De acordo com o art. 722, do Código Civil, “pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas”.

Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, a corretagem “é negócio jurídico bilateral, consensual, pelo qual o corretor, instruído pelo comitente, em favor de quem atua, para a realização de determinada incumbência não habitual e sem nenhum outro vínculo de mandato, locação ou dependência, dirige em favor desse a sua obra, prudentemente, para que seja obtido um efeito útil, qual seja o de tornar possível a conclusão de um ou mais negócios jurídicos, e, para tanto, age para buscar aproximar as partes que desejem realizá-lo, ensejando-lhes a oportunidade de conhecer as pretensões negociais de cada qual, informando, esclarecendo, aconselhando, prevenindo, superando dificuldades que surjam nas tratativas preliminares e esforçando-se para que as partes superem divergências, até que consigam, efetivamente, realizar o negócio almejado, negócio esse de que, por fim, o corretor não participa.” (NERY JUNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado [livro eletrônico]. 1a Ed. em e-book baseada na 11a edição impressa – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 181).

Note-se que "a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes" (art. 725, CC).

No caso dos autos é possível verificar que existiu o negócio jurídico entre as partes, inclusive fato incontroverso, contudo, a controversa cinge em torno de qual imóvel estaria autorizado para o negócio.

Analisando as prints de conversas entre as partes pelo aplicativo WhatsApp, verifica-se que ainda que o primeiro requerido alegue ausência de autorização para negociação do lote localizado na Avenida Brasil, não explicitou essa informação precisa durante a conversa que seguiu no sentido de haver negócio jurídico deixando com que o requerente realizasse o trabalho em cima do imóvel localizado na Avenida Brasil.

Tanto o é que quando tomou ciência da desistência do negócio informou ao requerente que entraria em contato direto com os possíveis compradores e que, caso o negócio fosse fechado, pagaria a comissão.

Sem maiores delongas verifica-se evidente a ocorrência de intermediação do imóvel pelo requerente o qual foi cancelado após informar que não pagaria metade de sua comissão para o terceiro requerido, que, mesmo sem ser corretor exigiu tal pagamento.

[...]

Diante do retratado panorama, o caso é de procedência dos pedidos formulados na petição inicial, contudo, 5% (cinco por cento) sobre o valor da primeira negociação a qual o requerente efetivamente intermediou de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Dispositivo.

Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES para condenar os requeridos a pagarem o valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) ao requerente a título de comissão de corretagem, corrigido monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação, e com juros de 1% (um por cento) a partir da citação.

Vinga a pretensão recursal.

A narrativa dos autos, construída por meio da documentação trazida tanto pela parte autora quanto pelas partes reclamadas, indica que, em agosto de 2021, a parte autora-recorrente (VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA) entrou em contato com a parte reclamada-recorrida (RAFAEL DE OLIVEIRA FREITAS) ao obter conhecimento acerca de suposta intenção de venda de terreno localizado na Avenida Brasil, na comarca de Tangará da Serra.

Indagado sobre tal assertiva, a parte reclamada-recorrida respondeu:

Em sequência, a parte autora-recorrente iniciou as tratativas com LEANDRO VICENTINO FREGADOLLI por meio de seu irmão e representante THIAGO VICENTINO FREGADOLLI para aquisição do imóvel.

Inicialmente, havia sido acordada a compra e venda do terreno no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), contudo, não foi finalizado o negócio em razão de cancelamento motivado pela negativa de divisão da taxa de corretagem com pessoa não credenciada no CRECI (THIAGO):

Manifestada a desistência de prosseguir com a compra, a parte autora-recorrente ingressou com a presente ação em busca da comissão acordada.

Pois bem.

Do recurso da parte autora.
Ao distribuir a ação, a parte autora-recorrente delimitou seu pedido ao valor originalmente pactuado entre as partes para compra e venda do imóvel, qual seja, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), cuja comissão de corretagem estava acordada em 5% (cinco por cento) do valor total, ou seja, R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Ao longo do trâmite processual, foi indicado que, efetivamente, houve a aquisição do imóvel pelos compradores originalmente interessados, contudo, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Nessa sede recursal, a parte autora-recorrente pugna pela majoração da condenação em danos materiais para que englobe o valor final do negócio, e não o valor originalmente combinado durante suas tratativas, o que totalizaria o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

No caso, nítida a alteração da causa de pedir, extrapolando, inclusive, o valor da causa previamente estabelecido.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PERMUTA DE ÁREA VERDE REALIZADA ENTRE MUNICÍPIO E EMPRESA - REDUÇÃO DA ÁREA RESERVADA DO PARTICULAR - PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DA ÁREA PERMUTADA - DESCABIMENTO - INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 17 DA LEI N.o 6.766/79 - OBRIGAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM LOTEAMENTO - PLEITO MUNICIPAL DE RESSARCIMENTO POR OBRAS EXECUTADAS - INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO PARTICULAR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Procedendo-se alteração no loteamento e resultado nova aprovação pelo Município, a Empresa empreendedora sujeita-se a legislação em vigor na época da nova aprovação, o que implica em sua obrigação de realizar a pavimentação asfáltica. Outrossim, a responsabilidade da aludida pessoa jurídica pela rede de abastecimento de água, energia e marcação de quadras e lotes, encontra-se ancorada na Lei Federal n.o 6.766/79.

2. Em fase recursal não se deve conhecer do pedido ou causa de pedir diferente dos apresentados pela parte postulante na inicial, por se tratar de indevida inovação, sob pena de configurar também o chamado julgamento extra petita, caso acolhido.

3. Embora alegue boa-fé, o Apelante firmou acordo de permuta da área de reserva, resultando na redução da área verde em troca da pavimentação asfáltica, razão pela qual deve ser mantido o valor a título de indenização.

4. Recurso de Apelação ministerial provido. Recurso do ente municipal parcialmente provido. Negado provimento ao recurso do particular. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0008408-41.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO DE CARGAS - AVERBAÇÕES POR E-MAIL DEVIDO A FALHA NO SISTEMA ONLINE - AVERBAÇÃO PÓS-SINISTRO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - PRINCÍPIOS DO CONTRATO DE SEGURO - CONHECIMENTO PRÉVIO DOS RISCOS PELA SEGURADORA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR VENDA DE SACAS DE MILHO - INOVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Caso em que a averbação do embarque sinistrado foi realizada após a ocorrência do sinistro, em desconformidade com o contrato de seguro e com o art. 757 do Código Civil. Indenização securitária indeferida.

2. Não se admite a alteração do pedido ou da causa de pedir após a prolação da sentença.

(N.U 0046632-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 29/11/2023)

Dessa forma, o desprovimento do recurso da parte autora-recorrente é medida que se impõe.

Do recurso da reclamada-recorrente
. Em suas razões recursais, a parte reclamada-recorrente se insurge sob o fundamento de que, diferente das alegações da parte autora-recorrida, em momento algum houve a autorização para negociação referente ao terreno localizado na Avenida Brasil, mas sim ao outro terreno mencionado na conversa inicial (bairro Floriza, rua da Peugato – id. 205113150 – fls. 2).

Ocorre que, independente dos argumentos trazidos pelas partes, incontroverso o fato de que não houve a formalização do negócio jurídico após a intermediação de VOLNEI VASCONCELOS VIEIRA, mas tão somente a manifestação verbal de intenção de compra e venda, tendo ocorrido a finalização da venda, em valor consideravelmente maior às tratativas anteriores, por meio de outro corretor (Jose Nilton Tavares).

Em casos do mesmo naipe, julgados das Turmas Recursais, inclusive na 2a Turma, foram no sentido de que, não sendo concretizado o negócio, não se verifica o resultado útil do trabalho:

RECURSO INOMINADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO – AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL DO TRABALHO – COMISSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1010927-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INEXISÊNCIA DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A VENDA FOI INTERMEDIADA PELO AUTOR - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC – SERVIÇO PRESTADO POR OUTRO CORRETOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo provas de que a parte autora tenha intermediado a venda dos imóveis, e da ausência de contrato com cláusula de exclusividade, inexistente o dever de pagamento da comissão.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1008856-72.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA - COMISSÃO DE CORRETAGEM - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - PARTICIPAÇÃO NA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO – INEXISTÊNCIA - VENDA NÃO CONCRETIZADA - INTERPRETAÇÃO DO ART. 725, DO CÓDIGO CIVIL - HONORÁRIOS DE CORRETAGEM INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Como não houve a efetiva concretização do negócio intermediado pelo autore, que daria ensejo ao pagamento da comissão, indevida a corretagem pleiteada. Pois, para o pagamento da aludida quantia, exige-se o aperfeiçoamento do negócio jurídico, o que não ocorreu a principio, sendo realizado posteriormente sem a participação do corretor.

II – “Não é devido o pagamento de comissão de corretagem no contrato de compra e venda de imóveis quando o corretor realiza a mera aproximação das partes. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1632498/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018.)

(N.U 0002640-96.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

Assim, considerando a desistência do negócio durante as tratativas, não se obteve o resultado útil esperado do trabalho.

Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
apenas ao da parte ré-recorrente para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora-recorrente.

Condeno apenas a parte autora-recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024